Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711929-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MOSAICO COMERCIAL DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, considero validamente intimada a parte agravada MOSAICO COMERCIAL DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA - ME, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 35581523. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 17:52:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora